Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716253-75.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO AUGUSTO FERREIRA BRAGA DE AQUINO D E C I S Ã O Os embargos de declaração de ID 6353021, opostos pelo DF, objetivavam apenas obter o sobrestamento do curso do processo em razão dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, os quais visavam à modulação de efeitos. O curso do processo foi interrompido e retomou o andamento após o julgamento do processo paradigma no STF (ID 13609118). As partes nada requereram e o julgado está de conformidade com o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito